Tribunal: TJDFT
Processo: 0752385-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. INOCORRÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença proferida na Ação Coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual o Distrito Federal foi condenado a implementar a terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, com diferenças retroativas e reflexos.
2. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados, devendo ser atualizados pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial anteriormente fixada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) a necessidade de suspensão da execução em razão da propositura da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e da Ação de Inconstitucionalidade no 7.435; (iii) se a obrigação é inexigível em razão da denominada "coisa julgada inconstitucional" no título executivo, à luz do entendimento firmado no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal; e (iv) se há excesso de execução no que tange a correção monetária e juros aplicados até o início da vigência da EC 113/2021.
III. Razões de decidir
4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. No caso, o título executivo judicial firmado na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 condenou o Distrito Federal à obrigação de implementar o reajuste advindo da Lei Distrital no 5.184/2013 na remuneração dos substituídos do Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal, devendo ser observada a regra do art. 779, I, do CPC. O título executivo judicial beneficia a todos os servidores da categoria, e, portanto, não se restringe aos servidores ativos. A autonomia jurídica do IPREV não afasta a condenação firmada em desfavor do Distrito Federal, que atua como garantidor das obrigações previdenciárias.
5. A suspensão da execução não se justifica quando inexistem decisões que efetivamente comprometam a exigibilidade do título executivo judicial.
6. O Tema 864 do STF não se aplica ao caso concreto, pois trata-se de norma concessiva de reajuste e não de pedido de revisão geral de remuneração.
7. Rejeita-se a alegação de anatocismo. A fim de se evitar que o credor receba montante aquém do que lhe é devido, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o resultado consolidado, com correção monetária e juros, até em dezembro de 2021. Descabida a exclusão dos juros de mora incidentes até o início da vigência da EC 113/2021. É nesse sentido a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual se mostra compatível com a legislação aplicável ao caso e com o Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A Resolução no 303/2019, ato normativo emitido pelo órgão de controle administrativo das atividades do Poder Judiciário (CNJ), possui força vinculante e é dotada de presunção relativa de constitucionalidade. Inexiste determinação de suspensão de feitos até o julgamento definitivo da ADI no 7.435.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 313, V, “a”, 535, III, §§ 5o e 7o, 513 e 779, I; Resolução CNJ n. 303/2019, arts. 3o e 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 870.947 (Tema 810), Rel.: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017; STF, RE n. 905357 (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019; STJ, REsp n. 1.495.146/MG (Tema Repetitivo 905), Rel.: Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018.